Tribunal: STF
Processo: HC 112948
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I – A fixação da pena-base acima do mínimo legal não foi devidamente fundamentada, haja vista que a magistrada sentenciante não declinou adequadamente as razões de fato que determinaram a consideração negativa das circunstâncias judiciais, em patente violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.



    II – Ordem concedida para determinar ao juízo de primeiro grau que refaça a dosimetria da pena.